Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020097-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORDANNE SILVA CARVALHO - CPF: 048.542.961-60 (ADVOGADO), WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA - CPF: 085.627.671-58 (PACIENTE), Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JORDANNE SILVA CARVALHO - CPF: 048.542.961-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO REGIONAL SEGURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXECUTIVO DE PENA EM CURSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESTRUIÇÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado contra decisão que

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 12.850/2013, consistente em embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa, mediante a destruição deliberada de aparelho celular durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de vício de fundamentação, por se basear em argumentos genéricos; (
ii
) se a destruição do aparelho celular configura exercício legítimo do direito à não autoincriminação, insuscetível de fundamentar o
periculum
libertatis
; (
iii
) se a decisão carece de contemporaneidade, por se apoiar em condenações pretéritas; (
iv
) se a reincidência, isoladamente considerada, autoriza a segregação cautelar
,
e (v) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. Razões de decidir

3.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, apoiada em elementos fáticos específicos
[
antecedentes criminais com execução penal em curso, condição de reincidente e conduta ativa de embaraço à investigação mediante destruição de dispositivo celular
]
, satisfazendo integralmente as exigências dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, bem como o requisito objetivo do art. 310, §5o, I, do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 15.272/2025.

4.
O princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, de assento constitucional e convencional, não ampara a destruição física de objeto sujeito a apreensão judicial. A garantia à não autoincriminação protege a postura passiva de não colaboração probatória
[
compreendendo o direito ao silêncio, a recusa em fornecer senhas e a faculdade de não cooperar ativamente com a investigação
]
, mas não confere ao investigado autorização jurídica para suprimir ativamente provas durante o cumprimento de mandado judicial.

5.
A contemporaneidade da medida cautelar deflui da própria dinâmica dos fatos
[
prisão em flagrante ocorrida no curso de operação
policial ativa, com cumprimento de mandado judicial
]
, sendo que a existência de execução penal em curso não representa simples dado histórico descontextualizado, mas elemento concreto a evidenciar que a resposta penal estatal anterior se revelou insuficiente para obstar a contumácia delitiva do agente, o qual, a despeito dessa intervenção, voltou a se envolver em atividade criminosa.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado Criminal no 43 da TCCR deste Egrégio Tribunal, mostrando-se as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas diante do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem
conhecida e
denegada
.

Tese de julgamento
:
“
O princípio
nemo

tenetur
se
detegere
não autoriza o investigado a destruir fisicamente objeto sujeito a apreensão judicial; a garantia constitucional à não autoincriminação protege a postura passiva de não colaboração probatória, e não condutas ativas de supressão de prova praticadas durante o cumprimento de mandado regularmente expedido.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5o, LXIII e LXVIII; CPP,
arts
. 310, §5o, I, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput e §1o; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 834.090/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), 6a Turma, j. 4/3/2024,
DJe
7/3/2024; STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26/2/2019,
DJe
12/3/2019; STJ,
AgRg
no HC n. 573.598/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, j. 23/6/2020,
DJe
30/6/2020; TJMT, Enunciado Criminal no 43 da TCCR; TJMT, Enunciado Orientativo no 6 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020097-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
IMPETRANTE: JORDANNE SILVA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado

em favor de
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias
[
Polo Rondonópolis/MT
]
que, nos autos do APF no
1000891-53.2026.8.11.0020
, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 2o,
caput
e §1o, da Lei n. 12.850/2013
–
integrar organização criminosa e embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

O impetrante sustenta
, em síntese
:
i
) ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por se basear exclusivamente na reincidência do paciente e na gravidade abstrata do delito;
ii
) que a destruição do aparelho celular, utilizada como elemento indicativo de embaraço às investigações, configura exercício legítimo do direito à não autoincriminação
[“
nemo

tenetur
se
detegere
”)
, sendo vedada sua utilização como fundamento do
periculum
libertatis
;
iii
) ausência de contemporaneidade da decisão, por se apoiar em condenações pretéritas para justificar risco futuro hipotético, sem indicação de fatos atuais e concretos;
iv
) que a reincidência, isoladamente considerada, não é apta a justificar a segregação cautelar
,
e
v
) que o juízo singular sequer examinou a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, consoante o art. 319 do CPP, ostentando o paciente condições pessoais favoráveis

suficientes para o acompanhamento do processo em liberdade.

Com essas considerações,
postula
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
,
requerendo, ao final, a
concessão definitiva da ordem
para os mesmos fins
(id.
366383882
).

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id.
366538378
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
366886376
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (
id.
370564388
,

31
a Procuradoria de Justiça

–
Exm
a

Dr
a

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

– Procurador
a
de Justiça
).

É
o
R
elatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 30 de abril de 2026, pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, na audiência de custódia realizada nos autos do APF no 1000891-53.2026.8.11.0020, com base nos seguintes fundamentos:

“
[...
]
Quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, vislumbra-se que a prisão preventiva do
flagranteado
se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, eis que
o custodiado ostenta extensa ficha de antecedentes, incluindo executivo de pena, sendo reincidente (FAC – Id. 232005727)
. Consigne-se que o artigo 310, § 5o, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que a reiteração na prática de ilícitos penais constitui circunstância apta a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ademais, oportuno ressaltar que
o custodiado

foi autuado por integrar organização criminosa, o que também recomenda a prisão, inclusive pelo fato de tentar embaraçar as investigações da referida facção
. Frise-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que
a reiteração criminosa, bem como a participação do agente em organização criminosa, constituem
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

[...]

Além do mais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se mostram insuficientes e inadequadas ao caso concreto, ante o risco de reiteração criminosa, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de acautelar o meio social.
[...]
”

No caso concreto,
o paciente
Wollivan
Victor
Jungles

d
a Silva
foi preso em flagrante em sua residência, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no 1000854-26.2026.8.11.0020, no contexto da denominada
“
Operação Regional
Rondonópolis
Segura
”
.

A diligência originalmente se voltava à investigada Pâmela Amaro da Costa, companheira do paciente, sob suspeita de utilizar a residência como ponto de comercialização de drogas.

Ao perceber a presença da equipe policial, o paciente, que se encontrava no interior do banheiro, quebrou deliberadamente seu aparelho celular da marca
Redmi
, arremessando-o dentro de uma bacia com água, em aparente tentativa de inutilizar dados de interesse para a investigação.

O impetrante sustenta que a decisão impugnada padece de fundamentação genérica, por se amparar exclusivamente na reincidência e na gravidade abstrata do delito.

Contudo, o
argumento

não
prospera
.

Ao contrário do que afirma o impetrante, a autoridade coatora não se limitou a reproduzir o texto do art. 312 do CPP ou a invocar conceitos jurídicos indeterminados.

A decisão indicou, de forma concreta e individualizada, os seguintes elementos:
i
)
a extensa folha de antecedentes criminais do paciente, com a existência de executivo de pena em curso
[
SEEU no 2000024-82.2022.8.11.0020
]
;
ii
)
a reincidência como circunstância apta à conversão da prisão em flagrante em preventiva;
iii
)
a suposta integração do paciente a organização criminosa
,
e
iv
)
de forma articulada, a conduta de embaraço à investigação mediante a destruição deliberada do aparelho celular durante diligência judicial regularmente autorizada.

Esses elementos, examinados em conjunto, satisfazem integralmente as exigências dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Impende registrar, outrossim, que
na data de
19
.05.2026, fora oferecida
denúncia pelo GAECO
nos autos da ação penal no
1000986-83.2026.8.11.0020
, recebida pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia/MT em 20
.05.
2026, imput
ando
ao paciente

a prática do delito previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 12.850/2013.

O recebimento da peça acusatória, ao confirmar os indícios de autoria e materialidade, reforça, em perspectiva superveniente, a idoneidade do
fumus
comissi
delicti
que alicerçou o decreto cautelar.

No que se refere à tese de que a destruição do aparelho celular configuraria exercício legítimo do direito à não autoincriminação,
esta
igualmente não prospera
.

O princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, de assento constitucional e convencional, assegura ao investigado o direito de não produzir provas contra si mesmo, abrangendo, em seu núcleo essencial, o direito ao silêncio, a prerrogativa de não fornecer senhas ou dados digitais e a faculdade de não colaborar ativamente com a investigação.

Esse conjunto de garantias protege a postura passiva de não colaboração probatória.

No caso em apreço, contudo, o que se apura não é uma recusa silenciosa ou passiva em colaborar, mas uma ação física deliberada e contemporânea ao cumprimento de mandado judicial regularmente expedido:
o paciente
supostamente
quebrou o dispositivo
celular
e o arremessou em uma bacia com água, com o intuito declarado de inutilizar seu conteúdo.

Trata-se de conduta ativa de supressão de prova, praticada no exato momento em que a autoridade policial, munida de ordem judicial, buscava acessar o bem.

Essa distinção é fundamental: o direito à não autoincriminação não confere ao investigado autorização jurídica para destruir fisicamente objeto sujeito à apreensão judicial, sob pena de se transformar a
garantia constitucional em
salvo
-
conduto
para o embaraço sistemático da persecução penal.

Nesse sentido, é precisa a observação da ilustre representante do
parquet
, Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
:
“
A inutilização deliberada de objeto no curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão não se confunde com mera postura passiva de não colaboração probatória. Ao contrário, traduz comportamento ativo direcionado ao embaraço da investigação criminal, circunstância que, ao menos em tese,
subsume-se

à
hipótese típica prevista no §1o do art. 2o da Lei n.o 12.850/2013
.
[...]” (id.
370564388
).

O GAECO, aliás, ao oferecer a denúncia, tipificou exatamente essa conduta como crime autônomo, tendo o juízo de origem recebido a peça acusatória por vislumbrar indícios suficientes de autoria e materialidade.

Não há, portanto, fundamento jurídico para qualificar como autodefesa legítima uma conduta que o próprio ordenamento tipifica como delito.

A análise aprofundada da extensão do princípio, à luz das circunstâncias específicas da abordagem, demandaria incursão probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, o que reforça a impossibilidade de acolhimento da tese defensiva neste momento.

No que tange à alegação de que
a decisão carece de contemporaneidade, por se amparar em condenações pretéritas para justificar um risco futuro hipotético
,

igualmente
não assiste razão.

A contemporaneidade da medida cautelar deflui, em primeiro lugar, da própria dinâmica dos fatos: a prisão em flagrante ocorreu durante operação policial ativa, instaurada para apuração de atividades criminosas em pleno desenvolvimento, com cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão
,
circunstâncias que evidenciam a atualidade dos elementos que fundamentaram a custódia.

De mais a mais, o
impetrante afirma que a reincidência, por si só, não autoriza a segregação cautelar, e que seu uso como fundamento exclusivo da preventiva configuraria antecipação de pena, vedada pelo ordenamento.

A premissa abstrata da tese está correta
, no entanto, a
conclusão aplicada ao caso, não.

Como já demonstrado, a decisão não se apoia exclusivamente na reincidência, mas em um conjunto articulado de elementos concretos.

E, mesmo que se considerasse a reincidência isoladamente, a existência de execução penal em curso eleva substancialmente o grau de concretude do fundamento cautelar
.

N
ão se trata de invocar um dado do passado para presumir um risco futuro, mas de reconhecer que o Estado já impôs ao paciente resposta penal anterior que se revelou incapaz de frear sua contumácia delitiva
, bem como
que o paciente, a despeito dessa resposta, voltou a se envolver em atividade criminosa.

O art. 310, §5o, I, do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 15.272/2025, passou a prever expressamente a reiteração na prática de ilícitos penais como circunstância apta a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conferindo respaldo normativo explícito ao fundamento empregado pela autoridade judicial.

O Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou, no mesmo sentido, que
“
o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa:

“
[...]
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019).

4. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (
AgRg
no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
30/6/2020).
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 834.090/AL,
Rel. Min.
Jesuíno
Rissato
(Des
.

Conv
.
do TJDFT),
6a
Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024)
.

Por fim, destaca-se que a
s condições pessoais favoráveis, embora relevantes para o juízo de ponderação cautelar, não possuem aptidão para afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando concretamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

É o que dispõe, de forma expressa, o Enunciado Criminal no 43 da
TCCR
deste Egrégio Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, diante do contexto fático apresentado, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seria suficiente para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026